Tribunal: TJDFT
Processo: 0719605-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EMENDA A INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.
1. Verificado o não cumprimento de emenda à inicial no prazo determinado pelo magistrado, conforme disposto no artigo 321 do NCPC, impõe-se o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem julgamento de mérito.
2. Recurso não provido.